Tribunal: TJDFT
Processo: 0710549-63.2022.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera o recurso de apelação[1] manejado pela autora – Dr. Jorge Cezar de Araujo Caldas Filho (OAB/DF no 35.303) – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou o adequado substabelecimento outorgando-lhe poderes para a representação processual da apelante. Na realidade, afere-se que o referido causídico cingira-se a coligir derradeiro petitório[2], objetivando requestar a juntada de substabelecimento com reserva de poderes, desacompanhado do respeitante instrumento. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, assinalo à apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[3], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou substabelecimento do qual emergiram os poderes do firmatário da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte recorrente, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação – ID 65607275 (fls. 481/494). [2] Petição – ID 65607276 (fls. 495/496). [3] Código de Processo Civil - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)